Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706090-71.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em decisão unipessoal proferida por esta Relatoria em 31/7/2025, foi indeferindo o benefício da gratuidade de justiça à parte apelante (Id 74601555). Ato seguinte, em 5/8/2025, o recorrente apresentou petição em que requer a reconsideração do referido decisum alegando cerceamento de defesa (Id 74735352). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial. Ademais, há meio próprio para ataque de decisões monocráticas proferidas pelo relator. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora